Tribunal: STF
Processo: ARE 1475040
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de fiscalização sanitária. ANVISA. exercício regular do poder de polícia. Controle do comércio farmacêutico. Ausência de interesse meramente local. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dissentir do Tribunal de origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.